Tribunal: STF
Processo: ARE 1537326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE.



    1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (tema 899).



    2. Incide o prazo quinquenal previsto na Lei n.º 9.873/1999 à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.



    3. Ausente comprovação da existência de ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União, não cabe ao Judiciário adentrar na análise do mérito da decisão emanada no controle externo, sobretudo quando apuradas irregularidades na aplicação de recursos públicos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 5º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso concreto, em relação à alegação de prescrição feita pelo demandante, a União se opõe afirmando a ocorrência dos seguintes marcos interruptivos da fluência do lapso prescricional, in verbis: [...]



    Portanto, a notificação do interessado para regularização da prestação de contas ou devolução dos recursos, assim como a citação no processo de tomada de contas e a decisão condenatória administrativa, são marcos interruptivos da prescrição, de forma que não se implementou o prazo prescricional em qualquer período no presente caso.



    Da mesma forma não houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos. [...]



    Nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo.



    Em 20/04/2020, o STF firmou o entendimento no sentido de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (tema 899). Referido julgado restou assim ementado: [...]



    Portanto, conforme decidido pelo STF, não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    Ocorre que inexiste, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n.º 8.443/1992), previsão específica quanto ao prazo prescricional para aplicação de multas pela prática de infrações submetidas à apreciação da Corte de Contas.



    Nesse contexto, esclareço que, ao julgar o Mandado de Segurança 35.940/DF, em 16/06/2020, o Tribunal Superior reafirmou ser aplicável o prazo prescricional previsto na Lei n.º 9.873/1999 à pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União no exercício do poder sancionador, in verbis: [...]



    Nos termos do artigo 1º da Lei n.º 9.873/1999, “Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Por sua vez, o artigo 2º dispõe: [...]



    No caso, o Tribunal de Contas da União, em sede de Tomada de Contas Especial autuada em 2016, não aprovou a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos ao Município de Charqueadas/RS pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010, condenando o autor ao ressarcimento do valor de R$ 68.625,60 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), devidamente atualizado, e impondo o pagamento da multa prevista no artigo 57 da Lei n.º 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 31/07/2018. [...]



    Portanto, tem-se que a Administração não se manteve inerte, tendo promovido, entre a data da prestação das contas e a data da instauração da Tomada de Contas Especial no Tribunal de Contas da União, diversos atos de fiscalização, emissão de parecer, notificações e tomada de contas no âmbito do Executivo para apuração do fato, os quais interrompem a prescrição nos termos do artigo 2º da Lei n.º 9.873/1999.



    Por fim, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência constitucional, possuem natureza administrativa, admitindo controle judicial em caráter excepcional, quando demonstrada ilegalidade ou irregularidade formal grave. Destarte, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da avaliação procedida pelo órgão fiscalizador, salvo na hipótese de vício de legalidade.



    Insista-se: a declaração de nulidade de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União só se justifica nos casos de irregularidade formal grave ou de manifesta ilegalidade.



    Observe-se que, no caso concreto, o autor não logrou comprovar a existência de ilegalidade ou irregularidade formal no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União, tampouco demonstrar qualquer violação a princípios constitucionais. Assim, a reanálise - via judicial - do mérito da decisão emanada do controle externo dos atos praticados pelo autor é incabível.



    Ademais, compete ao gestor municipal comprovar a correta aplicação dos recursos públicos. A alegação de ausência de culpa ou dolo ou de inexistência de dano ao erário não constituem motivos hábeis a ilidir a presunção de veracidade e legalidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente